Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto que indeferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial.

2. Diante das notificações extrajudiciais apresentadas, percebe-se que os agravantes foram intimados pessoalmente para purgar a mora, o que afasta a alegada surpresa com a consolidação da propriedade.

3. A decisão impugnada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de haver comprovação de falta de depósito para purga da mora, sendo que a averbação da consolidação da propriedade depende de comprovação da intimação.

4. A interposição do agravo de instrumento amparada na alegação de nulidade do procedimento deslocou para o segundo grau de jurisdição matéria que corresponde ao próprio objeto da demanda anulatória, de modo que qualquer manifestação em segundo grau pode significar indevida supressão de instância. Isso porque o agravo de instrumento foi interposto em plantão judicial, sem com que o juízo de origem tenha tido oportunidade de perfectibilizar o contraditório.

5. Embora as partes agravantes tenham sustentado a falta de intimação, não restou comprovado o dolo processual, sendo descabida sua condenação por litigância de má-fé por meros indícios ou suposições (Acórdão 1845986, 07417662020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024).

6. A cognição em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados à análise realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.